Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-31.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO LÓGICA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar pensão alimentícia correspondente a um salário mínimo e meio, metade para cada alimentando, além de estabelecer a obrigação de pagar metade dos custos com materiais escolares, uniformes e despesas médicas.
2. No curso do processo de origem, o agravo de instrumento n. 0715129-32.2023.8.07.0000, interposto pelo Ministério Público, foi conhecido e provido para estabelecer que o marco inicial de exigibilidade dos alimentos provisórios é a data da sua fixação. Já o agravo de instrumento n. 0718454-15.2023.8.07.0000, interposto pelo alimentante, foi conhecido e parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios e fixá-los em valor equivalente a um salário mínimo, metade para cada alimentando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o apelante faz jus à gratuidade de justiça e (ii) se os alimentos arbitrados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Diante dos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, conforme o art. 99, § 2o, do CPC, e da preclusão lógica decorrente do recolhimento do preparo recursal, o indeferimento do requerimento de justiça gratuita deve ser mantido.
5. Em razão da estimativa dos ganhos mensais do apelante oriundos de aulas de judô, sem vínculo empregatício formal, e diante da existência de outros filhos para os quais presta alimentos, considera-se razoável reduzir a pensão alimentícia fixada na sentença, tendo em vista o risco de comprometimento da subsistência do alimentante e dos demais dependentes.
6. O valor correspondente a quarenta por cento do salário mínimo, como sugerido nas razões recursais, seria irrisório se comparado ao mínimo necessário para que os apelados tenham uma vida digna, haja vista a estimativa de despesas mensais das crianças.
7. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, os alimentos devem ser fixados em valor equivalente a um salário mínimo, metade para cada filho, quantia que representa distribuição proporcional do encargo alimentar entre os responsáveis, sem causar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
8. Com base no dever de prestar assistência aos filhos (art. 229 da CF) e no princípio da proteção integral das crianças (art. 227 da CF e art. 1o do ECA), mantém-se a obrigação de pagar metade dos custos com materiais escolares, uniformes e despesas médicas eventualmente não cobertas pelo plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.